Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-84.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800819-84.2024.8.14.0069

APELANTE: ARLINDO INACIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NULIDADE DE FLAGRANTE. ALEGADA TORTURA PSICOLÓGICA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 dias-multa, em razão da apreensão de mais de 1kg de substâncias entorpecentes análogas a cocaína e óxi, além de balança de precisão, caderno de contabilidade do tráfico, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e veículos utilizados na atividade criminosa. A defesa suscitou preliminares de nulidade do flagrante por alegada coação psicológica de testemunha e de ilicitude da busca domiciliar, bem como pleiteou absolvição por insuficiência probatória e restituição dos bens apreendidos, assegurando-se o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de recorrer em liberdade pode ser analisado em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se o depoimento testemunhal foi obtido mediante coação apta a ensejar nulidade do flagrante; (iii) determinar se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial ocorreu em conformidade com as hipóteses constitucionais de flagrante delito; e (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação e do perdimento dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, pois questões relacionadas à legalidade da prisão preventiva devem ser analisadas por meio de habeas corpus, sendo inadequada sua apreciação em sede de apelação criminal.

4.

A alegação de tortura psicológica não se comprova nos autos, uma vez que a testemunha ratifica judicialmente as declarações prestadas na fase inquisitorial e inexiste demonstração de violência física, ameaça ilegítima ou vício de vontade capaz de invalidar o depoimento.

5.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial revela-se lícito diante da existência de fundadas razões previamente constatadas pelos policiais, consistentes em informações prestadas por testemunha, realização de campana e observação de movimentação típica de tráfico de drogas.

6.

O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, configura crime permanente, circunstância que prolonga o estado de flagrância e autoriza a entrada policial em domicílio independentemente de mandado judicial, desde que justificadas as razões da diligência.

7.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo termo de apreensão, fotografias e laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de 1,048kg de cocaína e óxi.

8.

A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e pela prova testemunhal que identifica o apelante como responsável pela distribuição de entorpecentes na região, corroborados pela apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, caderno de contabilidade e elevada quantidade de droga.

9.

A alegação defensiva de desconhecimento do conteúdo da mochila apreendida mostra-se isolada e incompatível com o acervo probatório produzido, especialmente diante da quantidade e forma de acondicionamento das drogas.

10.

O perdimento dos veículos e do aparelho celular constitui efeito da condenação por tráfico de drogas, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de uso habitual dos bens para a prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido em apelação criminal quando a discussão envolve a legalidade da prisão preventiva, matéria própria de habeas corpus.

2.

A ratificação judicial de declarações prestadas na fase policial afasta alegação de nulidade fundada em suposta coação sem comprovação concreta de abuso ou violência.

3.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas.

4.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, aliada à presença de instrumentos típicos da traficância e à prova testemunhal coerente, é suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

5.

O perdimento de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas constitui efeito da condenação, independentemente da demonstração de utilização habitual dos objetos na atividade ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único. CPP, art. 386, V e VII. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 63. Regimento Interno do TJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Tema 280. STF, RE nº 638.491, Tema 647. STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.934.140/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Arlindo Inácio Pereira, por meio de advogado, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID 25927026), a defesa arguiu, preliminarmente: a) o direito de recorrer em liberdade; b) a nulidade absoluta do flagrante por suposta coação (tortura psicológica) da testemunha Kailândia; c) a nulidade da busca domiciliar por invasão de domicílio. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII do CPP) e a restituição dos bens apreendidos.

Em contrarrazões (ID 25927033), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) que em 3 de julho de 2024, por volta de 12h45min, nesta cidade de Pacajá/PA, o denunciado Arlindo Inácio Pereira praticou o crime de tráfico de drogas no município de Pacajá/PA.

Consta dos autos que, no dia, hora e local acima mencionados, após a realização do flagrante de venda ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, a Polícia Militar recebeu a informação de uma testemunha que o denunciado Arlindo Inácio Pereira, de alcunha “Dico”, seria o responsável pela distribuição de entorpecentes no município de Pacajá.

Diante disso, os policiais realizaram campana próximo ao endereço indicado e confirmaram a movimentação suspeita.

Os policiais contataram o responsável pela residência, que permitiu a entrada dos agentes e, em seguida, confessou a prática do delito, indicando onde estavam armazenados os entorpecentes.

No local foram encontradas substâncias ilícitas e materiais diversos assim discriminados: material entorpecente (um saco plástico com 201 g de substância análoga a óxi, um saco plástico com 194 g de substância análoga a óxi, um saco plástico com 83 g de substância análoga a cocaína, um saco plástico com 202 g de substância análoga a cocaína, um saco plástico com 352 g de substância análoga a cocaina); uma balança de precisão, sacos plásticos, geralmente utilizado para embalagem de pequenas quantidades de drogas; um caderno de contabilidade; um celular da marca Redmi; dinheiro em espécie no valor de R$1.462,00 reais.

Além disso, foram apreendidas no local, uma motocicleta Honda/CG 160 FAN, vermelha, uma motocicleta Honda/ NXR 160 BROS branca, uma motocicleta Honda/Biz 125, branca, e uma caminhonete S10 cor prata, que, de acordo com testemunhas, eram utilizados para a prática de tráfico de drogas.

O denunciado, perante a autoridade policial, preferiu manter-se em silêncio, indicando a intenção de se manifestar apenas em juízo, conforme ID 119926497, pág. 46.

(...)

Ante todo o exposto, forçoso concluir que Arlindo Inácio Pereira incorreu no crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em prejuízo do Estado, razão pela qual o Ministério Público requer a instauração da competente ação penal e, após recebida e autuada, seja determinada a citação do acusado para que responda aos termos do processo, dando-lhe oportunidade para se defender, ouvindo-se as testemunhas arroladas, interrogando-o e, ao final, condenando-o pela prática da referida infração penal.”

Assim, após instrução regular, Arlindo Inácio Pereira foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Preliminarmente, deixo de conhecer do pedido de recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita. Questões relacionadas ao direito de locomoção, incluindo a análise da legalidade da prisão preventiva, devem ser submetidas à apreciação da Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, nos termos do art. 30, I, a) do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Não se admite a utilização do recurso de apelação como substitutivo do remédio constitucional apropriado.

A defesa sustenta a nulidade do flagrante alegando que o depoimento da testemunha Kailândia, na fase policial, foi obtido mediante "prensa" e tortura psicológica, sob ameaça de que ela não veria mais seu filho recém-nascido.

Contudo, compulsando os autos, especialmente o depoimento judicial da referida testemunha (ID 25926996), observa-se que ela ratificou os termos substanciais de suas declarações pretéritas. Kailândia explicou que seu ex-companheiro, Tharciso, era traficante e adquiria drogas de "Dico" (o apelante). O fato de os policiais terem agido com firmeza e exigido que ela colaborasse com a verdade não se confunde com tortura ou coação ilegal.

Como bem pontuado na sentença, a testemunha declarou em juízo:
"devido a eu ter um bebê e estar nas mãos da justiça também, eu tive que falar toda a verdade... eles pediram para eu falar a verdade"
. Não há nos autos qualquer prova mínima de agressão física, ameaça indevida ou abuso que macule o depoimento. A irresignação da depoente limitou-se a negar que teria sido "ameaçada" pelo apelante, mas confirmou toda a dinâmica da traficância operada por ele. Assim, inexiste prova de vício de vontade capaz de anular o ato.

Nesse compasso, bem ponderou o juízo a quo, em sentença, que
“verifica-se que a testemunha, ao citar que levou uma “prensa” não está a relatar qualquer prática de coação, tortura física ou psicológica, ou abuso de autoridade por parte da Autoridade Policial ou de seus agentes, mas tão somente que lhe foi pedido que cooperasse com a verdade, relatando tudo que poderia ser útil para esclarecimento dos fatos e elucidação do(s) crime(s) que estava(m) sendo investigado(s).”
(ID 25927016 – pág. 3).

Lado outro, arguiu o apelante a ilicitude das provas sob o argumento de que os policiais invadiram sua residência sem mandado judicial e sem fundadas razões.

Sem razão a defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), fixou que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas
a posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito. No caso em tela, as fundadas razões são cristalinas: houve a indicação precisa do local por uma testemunha ocular e a realização de campana prévia pelos policiais, que observaram movimentação atípica de usuários no portão do imóvel (conforme depoimentos dos PMs José Daniel de Sousa Moraes e Lucas da Silva Alves – IDs 25926989 e 25926991).

Ademais, impende destacar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", possui natureza de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Sob essa ótica, o estado de flagrância legitima a entrada forçada em domicílio, independente de mandado judicial, desde que existam fundadas razões.

No presente feito, os agentes de segurança agiram em campana que, aliado à prova testemunhal, indicava que o imóvel era utilizado para armazenamento de entorpecentes destinados à distribuição local. A confirmação posterior, com a apreensão de mais de 1,048kg de cocaína/óxi, bem como a apreensão de balança de precisão e cadernos de contabilidade que continham nomes de "clientes" e valores de dívidas, elementos típicos do comércio ilícito, ratifica a justa causa da diligência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do imóvel.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa, legitima a atuação policial.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso policial. Portanto, a diligência foi perfeitamente lícita.

No mérito, a defesa sustenta a inexistência de provas suficientes à condenação, alegando contradições nos depoimentos dos policiais e a ausência de provas de mercancia.

A tese não resiste à análise detida das provas.

A materialidade está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 25926902 - pág. 9), pelas fotografias das substâncias (ID 25926884 – pág. 13) e, primordialmente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 25926984), que confirmou a natureza entorpecente de 1,048kg de cocaína/óxi.

A autoria é igualmente indubitável. Os depoimentos dos policiais militares José Daniel de Sousa Moraes, Lucas da Silva Alves e Jorge Junior Moraes Pompeu (IDs 25926989, 25926991 e 25926993) são uníssonos e coerentes entre si. Relataram a campana, a abordagem e a localização da droga, bem como a apreensão de balança de precisão e cadernos de contabilidade que continham nomes de "clientes" e valores de dívidas, elementos típicos do comércio ilícito.

O testemunho de Kailândia Ferreira do Nascimento (ID 25926996) foi decisivo, ao esclarecer que o apelante era o "chefe do corre do óleo" em Pacajá e que seu ex-companheiro pagava uma "taxa" (bica) de R$ 200,00 mensais ao réu apenas para ter autorização de vender drogas na região.

Em contrapartida, a versão do apelante no interrogatório judicial (ID 25926999) — de que apenas "guardava uma mochila" para Tharciso sem saber o conteúdo — apresenta-se isolada e pueril, incapaz de infirmar a robusta prova acusatória. A quantidade de droga (mais de um quilo), a forma de acondicionamento e a presença de materiais de pesagem e contabilidade são incompatíveis com a alegação de desconhecimento ou posse meramente eventual.

O crime de tráfico é de ação múltipla ou conteúdo variado; para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos do tipo (guardar, ter em depósito, transportar etc.), sendo desnecessária a prova da venda direta no momento da prisão. Portanto, a condenação deve ser integralmente mantida.

Por fim, insurge-se a defesa contra a declaração de perdimento dos veículos (três motos e uma caminhonete S10) e do aparelho celular.

O pleito não prospera.

O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 63 da Lei n.º 11.343/2006, estabelece que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas será confiscado e reverterá em favor da União.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.491 (Tema 647), fixou a tese de que o confisco de bens em decorrência do tráfico independe da demonstração da habitualidade do uso do bem para a prática ilícita ou de sua modificação estrutural. No presente caso, os veículos foram apontados pela testemunha como instrumentos para a entrega da droga ("corre"), e o caderno de contabilidade reforça o vínculo patrimonial com o lucro do crime. Assim, o perdimento é efeito automático da condenação.

Assim, inexistindo prova segura da alegada titularidade de terceiros de boa-fé e evidenciado o liame instrumental dos bens com a traficância, deve ser mantida integralmente a decretação de perdimento determinada na sentença.

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, 03/07/2026